Tribunal: TJES
Processo: 5009657-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009657-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WEVERTON DA SILVA LOPES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS. DIVERGÊNCIA ENTRE INSTALAÇÕES E ENDEREÇOS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009657-49.2024.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: WEVERTON DA SILVA LOPES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS. DIVERGÊNCIA ENTRE INSTALAÇÕES E ENDEREÇOS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço (picos de energia) que teria ocasionado a queima de um refrigerador.

2.
O Autor alega ser proprietário de imóvel rural em Linhares/ES, destinado a locação, e que sua inquilina sofreu prejuízos pela interrupção de energia no dia 06/03/2024. Sustenta ter arcado com o conserto do bem no valor de R$ 1.120,00.

3.
Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de incompetência do juízo, no mérito, sustenta exercício regular de direito, ausência do dever de ressarcimento, ausência de perturbação na data e horário para o dano reclamado, inexistência de danos materiais e morais. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

4.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária de energia elétrica por supostos danos ocasionados em eletrodoméstico, atribuídos a oscilações no fornecimento de energia.

III. PRELIMINAR

6.
Deixo de apreciar eventual questão preliminar suscitada pela concessionária recorrente, o que faço com fulcro no § 2º, do art. 282 combinado com o art. 488, ambos do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado. Explico.

8. Da Inconsistência Geográfica e Identidade da Unidade Consumidora.

9.
Inicialmente, observa-se que o autor afirma residir em
Córrego Santa Rosa, zona rural de Linhares/ES
, sustentando que os danos decorreram de oscilações de energia ocorridas no imóvel por ele locado.

10.
Ocorre que os elementos constantes dos autos revelam
inconsistências relevantes e insanáveis
, que comprometem a própria titularidade do direito vindicado.

11.
Com efeito, o
pedido administrativo de ressarcimento
(ID 16539893 - Págs. 2 e 3) juntado aos autos encontra-se em nome de
Danilo Luso dos Santos Carvalho
, vinculado à
instalação nº 160024043
, referente ao endereço
Rua Castorina Garcia Durão, nº 617, Ed. Prata, ap. 202, bairro Três Barras
, situado em área urbana.

12.
Na mesma linha, a
resposta administrativa da concessionária
(ID 16539893 - Pág. 4) também se refere à referida instalação (nº 160024043), reforçando a vinculação do pedido a terceiro estranho à lide.

13.
Por outro lado, consta nos autos outra resposta da concessionária direcionada ao autor (ID 16539893 - Págs. 5 e 6), mas relativa à
instalação nº 160906996
, evidenciando a existência de
múltiplas unidades consumidoras distintas
, sem qualquer demonstração de vínculo entre elas.
14.
Há, portanto, uma confusão patrimonial e geográfica deliberada. O autor tenta utilizar uma negativa administrativa de um terceiro (Danilo), em endereço urbano (Três Barras), para justificar um dano que alega ter ocorrido em sua propriedade rural (Córrego Santa Rosa - ID 16539897).

15. Da Ilegitimidade e Ausência de Prova de Desembolso (Dano Material).

16.
Além disso, o
“comprovante de pagamento” do conserto do eletrodoméstico
(ID 16539896) encontra-se em nome de
Natália Donateli
, inexistindo qualquer prova de que o autor tenha arcado com o prejuízo alegado.

17.
De igual modo, não há nos autos contrato de locação ou qualquer documento que comprove que Natália ou Danilo sejam, de fato, inquilinos do autor. Ademais, O documento auxiliar de venda (ID 16539896) expressamente consigna: “
NÃO COMPROVA PAGAMENTO”
.

18.
Tais circunstâncias evidenciam que o demandante
não logrou comprovar a titularidade do direito material alegado
, tampouco o efetivo prejuízo suportado. O autor pleiteia o reembolso de um valor que não provou ter pago, relativo a um bem que estava em posse de outrem, sem demonstrar o vínculo jurídico (locação) que justificasse sua responsabilidade pelo reparo.

19.
A situação revela, em verdade, tentativa de
pleito de direito alheio em nome próprio
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do CPC. Não bastasse, as próprias alegações do autor mostram-se contraditórias, pois, em reclamação administrativa junto ao PROCON (ID 16539894 - Págs. 1 a 5), narra os fatos como se o evento tivesse ocorrido diretamente consigo, omitindo a suposta condição de locador do imóvel.

20.
Os termos de declaração de vizinhos juntados (ID 16539898) apresentam-se como elementos probatórios extremamente frágeis. Diante da colisão frontal com os documentos fiscais e administrativos — que apontam para endereços e titulares distintos — meros relatos de “ouvir dizer” ou declarações unilaterais sobre picos de energia não são capazes de suprir a ausência de nexo causal e a falta de prova de propriedade ou desembolso pelo autor.

21.
O cenário delineado nos autos revela que o autor pretende, em nome próprio, pleitear direito alheio, fundamentando-se em documentos contraditórios e instalações elétricas diversas daquela que motiva a lide. A ausência de prova de pagamento e a dissonância entre os endereços informados impedem o reconhecimento do dever de indenizar. Diante desse cenário, não há como se manter a condenação imposta na origem.

V. DISPOSITIVO E TESE

22.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da titularidade do direito, aliada à existência de documentos em nome de terceiros e à falta de prova do prejuízo, afasta a responsabilidade civil da concessionária e evidencia a ilegitimidade ativa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 18, 282, § 2º e 488.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)